Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-03.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. MANUTENÇÃO.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
II - Inviável a absolvição se a palavra da vítima, corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante, atestam que o réu entrou na residência após ser intimado da medida protetiva que o proibia de aproximar-se da vítima, ameaçando-a de morte.
III - Configurado o crime de violação de domicílio quando comprovado pelo acervo probatório, consistente na palavra da vítima e de testemunhas, que o réu pulou o muro da residência da vítima e se escondeu no telhado, ali permanecendo contra a vontade expressa dela.
IV - Demonstrado nos autos a ausência de o perigo atual e inevitável, não há que se falar no reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
V - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.